Tribunal: TJMT
Processo: 0004349-64.2018.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004349-64.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (APELANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), POLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (APELANTE), ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (APELANTE), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (APELANTE), LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 691.810.551-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIROS – PRESCRIÇÃO – BOA FÉ DA PARTE EMBARGADA – EMBARGOS REJEITADOS POR DUAS PILASTRAS JURÍDICAS A ACOLHER O DIREITO DA PARTE EMBARGADA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

(1) – Se o ato administrativo não é revogado dentro do prazo legal, esta omissão do representante municipal importa em perda do direito pretendido sob o viés da prescrição. No caso, a CARTA DE AFORAMENTO tida como ilegal foi expedida no ano de 1969 e o Decreto-Municipal somente a anulou no ano de 2.017 (48 anos após).

(2) – E, se assim não o fosse, no caso, todos os aspectos demonstram que a aquisição por parte dos embargados está dentro do princípio da boa fé objetiva, caracterizando, desta forma, inviabilidade de anular aquele ato onde não residem nem indícios de má fé. Se a CARTA DE AFORAMENTO foi expedida no ano de 1969, a aquisição por parte dos embargados se deu no ano de 1979, de clareza solar que não tinham conhecimento da ilegalidade, esta somente declarada no ano de 2017 pelo Município após a edição de Decreto, por situação óbvia.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, embargos de terceiros opostos pelo MUNICIPIO DE CHAMADA DOS GUIMARAES em face de FRANCISCO DE PAULA RABELO DE MIRANDA e LINDALVA ALBUQUERQUE CHAVES MIRANDA. Em síntese, alega que a área objeto da ação reivindicatória, processo de número 417-98.2000.811.0024 (Código 1908), registrada na matrícula 5.760, do Cartório do Sexto Oficio de Notas e Registro de Cuiabá, foi objeto de transferência pela embargante, mediante Carta de Aforamento expedida em 19/05/1969. Sustentou que a carta de aforamento concedendo a Francisco T. Campos a titularidade sobre a área estava eivado de vicio, já que em afronta a Lei Municipal n. 11/1965, fraude reconhecida judicialmente em várias oportunidades. Que foi reconhecida a nulidade e por força do Decreto Municipal 21/2017, anulou a carta de aforamento e, por conseguinte, reconheceu a matricula em questão nula.

Em face do exposto, após regular andamento do processo culminou com sentença meritória em que a ação foi julgada procedente, confirmando liminar anteriormente concedida, para reconhecimento da titularidade da área em favor do MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Determinou, por consequência cancelamento da matricula, determinando ofício ao órgão registrador, para os fins de direito. Por ultimo, condenou a autora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes dosados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. (Vide ID-205247157). Determinou, por outro lado, o translado de cópia da sentença para os autos de número 000417-98.2000.811.0024.

Com a substituição dos originários requeridos pelos espólios de LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA e Espolio de FRANCISCO DE PAULA RABELO DE MIRANDA, aportou recurso de apelação, onde, discordando do ato sentencial.

Em primeiro aspecto, sustentam os apelantes a existência de prescrição, prazo legal instituído pela Lei 9.784/99, artigo 54, prazo de cinco anos, salientando que os apelantes não foram beneficiados pela carta de aforamento, não tinham conhecimento do vício formal, carta de aforamento datada do ano de 1969, aquisição por parte dos apelantes no ano de 1979. Decreto Municipal baixado no ano de 2.017. Aplicação no caso do consagrado pela Súmula 473 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em longo arrazoado manifestou o Município de Chapada dos Guimarães pelo desprovimento do recurso.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conheço do recurso interposto e o apreciarei dentro dos limites da lide, a rigor do que consagra o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Assim, de início impõe-se a analise da prescrição argüida pelos apelantes.

Deve ser visto inicialmente que a prescrição não supõe culpa, reside para sua caracterização a inatividade do titular do direito em exercer a pretensão perante o órgão jurisdicional para defender o que julga possuir.

Portanto, num conceito acadêmico, a prescrição extintiva estatui assim:
CADA DIREITO EXTINGUE PELA PRESCRIÇAO QUANDO O TITULAR NÃO EXERCE SEU DIREITO POR DETERMINADO LÁPSO TEMPORAL.

A alegação tratada em sede recursal é que o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES, via de diversos administradores que passaram por aquele ente público, a tempo, forma, modo, não exercitou o direito e, desta forma, defeso agora fazê-lo em sede de embargos de terceiros. Pois bem.

A rigor da causa de pedir em sede dos embargos de terceiros, o Município de Chapada dos Guimarães posicionou que a carta de aforamento concedendo a Francisco T. Campos a titularidade sobre a área estava eivado de vicio, já que em afronta a Lei Municipal n. 11/1965, fraude reconhecida judicialmente em várias oportunidades. Que foi reconhecida a nulidade e por força do Decreto Municipal 21/2017, anulou a carta de aforamento e, por conseguinte, reconheceu a matricula em questão nula.

Creio que deve ser dado guarida ao recurso interposto. Isto porque, a CARTA DE AFORAMENTO expedido pelo Município de Chapada dos Guimarães em favor de FRANCISCO TEOTINO DE CAMPOS se deu no dia
19/05/1969,
conforme atesta a fundamentação constante da sentença recorrida. Igualmente incontroverso nos autos que a aquisição daquela propriedade por parte das partes originárias, ora substituídas pelos respectivos espólios,
se deu no ano de 1979
(dez anos após). (Vide ID-205247160).

E, noutro divisor jurídico se vê que o Decreto Municipal, expedido por aquele ente público, anulando aquela Carta de Aforamento expedida em 1969, se deu por força do Decreto Municipal n. 021/2017, portanto, 48 (quarenta e oito) anos após.

Certa a sentença que, dando a razão de decidir a Sumula 473 do STF:

‘
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que o tornem ilegais, porque deles não se originam direitos: ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.’

Mas, segundo penso, seu ato esbarra na ilegalidade, visto que, nos termos do que estabelece a Súmula 633 do STJ:

‘
A lei 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica sobre a matéria’
.

Assim, na forma do que consagra o artigo 54 da Lei 9.784/1999, entendo aplicável na espécie que o Município poderia editar o Decreto-Lei para anular a CARTA DE AFORAMENTO tão somente por cinco anos e, neste viés, a considerar a data da entrega do documento em
19/05/1969,
o prazo para rever este ato terminou inapelavelmente em data de
19/05/1974
e não perpetuar no tempo chegando o a posicionar tão somente
no ano de 2.017
(48 anos após).

De outro norte, ainda fincando o meu posicionamento sobre a questão, devem ser respeitados os direitos adquiridos pelos embargados, como posicionou a própria Sumula 473 do colendo STF.

Por outro aspecto peculiar, constata-se que houve julgamento meritório de forma antecipada nos moldes do que estabelece o artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

A boa fé se presume, a má fé deve ser comprovada de forma escorreita. No caso em apreço, por todos os ângulos que se vê não se vislumbra a existência de má fé dos embargados quando, no ano de 1979, dez anos após o vendedor ter a Carta expedida pelo Município de Chapada dos Guimarães, adquiriu esta propriedade de Francisco T. de Campos.

Como é de conhecimento, a boa fé se subdivide em quatro princípios básicos que fundamentam as relações jurídicas. A honestidade e a lealdade nas relações contratuais; a confiança e a cooperação entre as partes envolvidas; o dever de informação e transparência; e a proteção da parte mais fraca na relação jurídica. Estes atributos estão substancialmente demonstrados quando da aquisição da propriedade de quem detinha, até então, uma legítima
CARTA DE AFORAMENTO
e que, de posse desta, foi transferida a propriedade para os embargados.

Nota-se e esta questão deve ser vista que, quando da relação contratual de compra e venda do imóvel, está perfeitamente identificado, na espécie, o prescrito pelo artigo 422 do Código Civil Brasileiro:

Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa fé
.

No caso em apreço, quer a boa fé objetiva, quer a boa fé subjetiva, estão a amparar o direito dos embargados. A boa fé subjetiva consiste em crenças internas, conhecimento e desconhecimentos, convicções internas, consiste basicamente, no desconhecimento de situação adversa, por exemplo, comprar coisa de quem não é dono sem saber disso.

A boa fé objetiva são fatos sólidos na conduta das partes, que devem agir com honestidade, correspondendo à confiança depositada pela outra parte. O direito contratual se baseia na boa fé objetiva, pois deve se pautar em padrões morais, éticos e legais, de acordo o que descreve o próprio Código Civil.

Somente efetiva demonstração da boa fé é que, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, poderia ensejar a anulação daquela propriedade em nome dos embargados o que, de resto, não se encontra demonstrado nos autos e cujo ônus da prova era de todo do município embargante, a rigor do que consagra o inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Aliás, estando válida a Carta de Aforamento expedida em 1969 e somente cancelada pelo Decreto Municipal no ano de 2.017 (48 anos depois), juridicamente se apresenta possível encartar esta situação no que estabelece o inciso XXXVI, do artigo 5º da Carta Constitucional vigente no Estado Democrático de Direito:

‘
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’
.

No caso, a venda da propriedade se deu por um ato jurídico perfeito e acabado e, portanto, reside inquestionável direito adquirido dos embargados. Nem de longe poderiam os adquirentes daquele imóvel, com um documento válido (CARTA DE AFORAMENTO EXPEDIDO PELO MUNICIPIO) que oportunizou a transferência do imóvel, 37 anos depois, seria editado aquele decreto, com efeito retroativo, cancelando aquela CARTA DE AFORAMENTO.

Aliás, oportuno realçar que o artigo 133 do Código Civil profetiza:

‘Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos no lugar de sua celebração’
.

Assim resta claro que o princípio da boa fé que inegavelmente ostentam os embargados, de acordo com o previsto no Código Civil Brasileiro, deve ser visto muito mais como uma fonte subsidiária e que preenche as lacunas da lei, mas, visto por outro ângulo jurídico, é um salutar princípio que norteia a regulamentação do direito privado, constando, no caso em apreço, clareza impar quando da formulação daquele contrato de compra e venda do imóvel entre o portador da Carta de Aforamento e os embargantes (da época da celebração do contrato, hoje substituídos pelos espólios.

Assim, duas pilastras do direito estão a proteger os embargados. Extinção do direito do Município sob a égide da prescrição e, se assim não o fosse, a inequívoca demonstração de que o negócio celebrado foi na mais estrita boa fé.

O c. STJ orienta que, para configuração da litigância de má-fé é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte da recorrida, não podendo ser presumida a atitude maliciosa.

Bem a propósito, posicionou o STJ:

Com efeito, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má fé se prova. O reconhecimento da má-fé exige prova de sua existência (REsp 1546140/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 28/03/2016). (fonte sitio do STJ).

Assim, baixando os fatos à realidade, a pretensão recursal se apresenta de todo triunfante.

CONCLUSÃO.

Com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para rejeitar os embargos de terceiros manifestados pelo MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e, inverter o ônus da sucumbência.

De consequência, resta revogada a liminar concedida para suspensão da imissão de posse em sede da ação reivindicatória, processo de n. 0000417.98.2000.8.11.0024 que se encontra acostado a este.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024